Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702838-43.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA THEREZINHA MAINENTI CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SANDRA THEREZINHA MAINENTI CUNHA contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de embargos de terceiros opostos em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DEFERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT, julgou improcedentes os pedidos formulados. Na origem, cuida-se de embargos de terceiros opostos por Sandra Therezinha em desfavor do MPDFT. A embargante pretende: 1) a desconstituição da penhora de bens (obras de arte) de seu companheiro, nos autos do cumprimento de sentença (0002729-83.2007.8.07.0001). Argumenta que, ao tempo da aquisição de tais bens, vivia sob união estável com o executado, de modo que a sua meação deve ser preservada. O juízo julgou improcedentes os pedidos formulados. A embargante interpôs a presente apelação. Após a interposição do recurso, foi proferida decisão, nos autos principais, a qual determinou o levantamento da penhora dos bens discutidos na presente demanda, em razão da homologação de acordo firmado pelas partes naqueles autos (ID 246218740, autos 0002729-83.2007.8.07.0001). Intimada para manifestar-se sobre a persistência de interesse no julgamento do recurso, a apelante afirma que não tem mais interesse no recurso. Requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como a pretensão já foi alcançada, não subsiste o interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator